Tribunal: TJDFT
Processo: 0746002-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746002-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARCELO SANTOS CRAVO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de MARCELO SANTOS CRAVO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em Cumprimento de Sentença (processo n. 0716125-49.2022.8.07.0005), indeferiu a diligência requerida. Os agravantes não comprovam, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para que realizem o preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 15:36:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador